Tribunal: TJDFT
Processo: 0702147-15.2024.8.07.9000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0702147-15.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO PARANOA PARQUE AGRAVADO: ANDREIA PORTELA DE AGUIAR DECISÃO Preparo recolhido. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de penhora dos direitos sobre imóvel residencial no Paranoá Parque Alega o agravante que a dívida de taxa condominial é propter rem, podendo ser penhorado o imóvel vinculado ao débito. Sustenta que a alienação fiduciária do imóvel não impede a constrição, que incidirá sobre os direitos do devedor sobre o bem. Pede o imediato deferimento da penhora. É o relato. Nos termos dos artigos 995 e 1.019, inciso I, do CPC, a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. Portanto, há dois requisitos cumulativos para o efeito suspensivo: a probabilidade de provimento do recurso, ou seja, o direito invocado há de ser constado de plano pelo relator; e o risco grave, de difícil e ou impossível reparação em eventual demora no julgamento do recurso. A despeito dos argumentos do agravante, não há urgência que justifique a determinação da penhora por decisão unipessoal do relator, reservada a situações em que há risco de perecimento do direito. A questão deverá ser analisada pelo colegiado. Dessa forma, defiro em parte o efeito suspensivo apenas para que a execução não seja arquivada até o julgamento deste agravo de instrumento. Comunique-se esta decisão ao Juízo de origem, ficando dispensadas as informações. Depois, intime-se o agravado para apresentar resposta. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA